Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701277-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GARANTIA. SEGURO. DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL CONFIRMADO. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto de no 20.910/1932 na hipótese de o Distrito Federal cobrar penalidade pecuniária, da seguradora de contrato administrativo firmado com terceiro supostamente inadimplente, por não haver relação direta entre o Ente Público - apesar de segurado e beneficiário - e a seguradora. 2. Incidem as normas civilistas no que concerne à prescrição da pretensão de se obter multa decorrente de suposto inadimplemento de terceiro contratado pelo Ente Público para prestação de serviços, de modo que a prescrição é anual, conforme artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil de 2002. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 54, caput, e 56, §1o, inciso II, ambos da Lei 8.666/1993, 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, e 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, porque, incidindo as regras de direito público a contrato de seguro-garantia, a prescrição aplicável é a da regra geral de débitos perante a Fazenda Pública (quinquenal). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 54, caput, e 56, §1o, inciso II, ambos da Lei 8.666/1993, pois o vilipêndio a tais preceitos somente foi suscitado em sede de embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do CCB, e 1o do Decreto-Lei 20.910/1932, porque a turma julgadora assim se posicionou no ID 43657481 – Pág. 4 ao definir pela incidência das regras de direito civil, verbis: Constata-se que o apelante (DISTRITO FEDERAL) não firmou contrato administrativo com a empresa seguradora/apelada (POTTENCIAL SEGURADORA S.A.). Porém, verifica-se que a apelada/seguradora firmou contrato de seguro com a empresa que o DISTRITO FEDERAL contratou (no caso, a empresa City Service), sendo o Ente Público seu beneficiário/segurado. Diante disso, as normas que devem incidir na relação entre o apelante (DISTRITO FEDERAL) e a apelada (POTTENCIAL SEGURADORA S.A.) são as de direito civil e não as regras administrativas. Nesse passo, no que tange à prescrição, é mesmo hipótese de incidência da norma contida no inciso II do parágrafo 1o do artigo 206 do Código Civil de 2002 (CC/2002), que preceitua que prescreve em um ano “... a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele...”. Assim, não incide o prazo prescricional do Decreto de no 20.910/1930. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015